Tribunal: TJDFT
Processo: 0703650-02.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PASEP. BANCO DO BRASIL. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. TEMA 1.150 DO STJ. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES. SAQUE DA CONTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que pronunciou a prescrição da pretensão autoral, resolvendo o mérito e dando por extinto o feito, na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques na conta individual vinculada ao PASEP. O apelante sustenta que, para a teoria Actio Nata, que orienta a interpretação do art. 189 do CC, a pretensão surges da ciência inequívoca da violação ao direito subjetivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o Tema Repetitivo no 1150 (REsp 1895936/TO), “a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do CC” e “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.”
4. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação é de dez anos, nos termos do art. 205 do CC, e o termo inicial da contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta.
5. É inadmissível sustentar que a parte só tomou conhecimento do dano anos após obter os extratos ou microfilmagens, pois, desde o saque da quantia, já era possível acessar tais documentos. Caso contrário, bastaria emitir um extrato recente ou nunca fazer, com o objetivo de neutralizar os efeitos da prescrição e perpetuar indefinidamente a relação jurídica com a parte adversa.
6. O saque anterior em conta do PASEP é considerado como a ciência do desfalque, passando a ser o termo inicial para fluir o prazo prescricional decenal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. 2. O saque anterior em conta do PASEP é considerado como a ciência do desfalque, passando a ser o termo inicial para fluir o prazo prescricional decenal.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp. 1895936/TO.